Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL DA EXECUÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que o título executivo judicial tenha se originado em ação coletiva, ao individualizar determinados beneficiários substituídos processualmente, há a discriminação pelo sindicato dos direitos e eventuais créditos perseguidos por aqueles no bojo da liquidação de sentença e da execução do decisum coletivo, de modo que a pretensão se volta a pessoas específicas e, não, à categoria como um todo, tratando-se, em verdade, de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela possibilidade de que os beneficiários ajuizassem o cumprimento individual de sentença coletiva em Juízo diverso do que processou e julgou a ação coletiva, consoante inteligência do decidido no REsp n° 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. TJDFT estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser objeto de nova distribuição, constituindo uma exceção à preservação da competência do julgador principal para analisar a execução da sentença por ele proferida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.